Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704238-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CINTRA BARBOSA AGRAVADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: YURI DE SOUZA CLAUDINO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Cintra Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 185616552 do processo de referência) que, na ação anulatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Viacred Empresa Simples de Crédito Ltda., processo n. 0703952-34.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela liminar por ele postulada, nos seguintes termos: (...) Estimo que não está evidenciada a probabilidade do direito do autor (art. 300 do CPC). Isso porque o autor refere que há nulidade no mútuo subjacente à lide, tendo em vista que a requerida não poderia operar crédito em favor de pessoa física. Ocorre, porém, que o autor consta do negócio jurídico como interveniente garantidor e devedor solidário, sem noticiar qual é o negócio de origem, tampouco quem é o outro devedor solidário. Assim, em cognição sumária, não há evidência do vício ventilado, dado que é legítimo supor que o primitivo devedor atende ao comando do art. 1o da LCP 167/2019 (microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte). Não há falar em juros ilícitos, pois o art. 5o, §4o, da Lei Complementar 167/2019 determina que o limite de juros da Lei da Usura e do Código Civil não se aplicam às Empresas Simples de Crédito. Finalmente, a ausência de notificação prévia é fato negativo genérico, que não admite prova pré-constituída, de modo que não há como acolher a postulação de que não houve notificação válida sem antes garantir à parte requerida o direito de comprovar a realização do ato. Ademais, a ausência de notificação não parece ter resultado em desconhecimento do ato pelo autor, pois está a impugnar a execução da garantia mesmo antes de o imóvel ser levado a leilão, o que permite inferir que teve prévio conhecimento do ato. Por todas essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. 02. O autor pugnou pela gratuidade de justiça, ocorre, porém, que há indícios de que o autor possui capacidade financeira para suportar as módicas custas processuais de ingresso, notadamente porque assumiu como garante o pagamento de vultosa dívida, com parcelas mensais de mais de quatro mil reais. Tudo a indicar que pode recolher as custas de ingresso sem prejuízo à sobrevivência. Assim, comprove o autor a ventilada hipossuficiência, mediante juntada das três últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 dias, ou recolhas as custas de ingresso no mesmo prazo. 03. A petição inicial deve estar sempre acompanhada dos documentos indispensáveis ao julgamento da causa. O documento ID 185604305 é uma confissão de dívida em que o autor consta como devedor solidário. Esclareça o autor qual o negócio jurídico de origem e os demais devedores, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55581079), narra ter ajuizado ação anulatória a fim de suspender leilão previsto para o dia 7/2/2024, às 10:00, e segundo leilão em 8/2/2024, às 10:00. Insurge-se contra a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia em favor da parte agravada, que sequer intimou o recorrente para purgar a mora ou exercer seu direito de preferência. Brada que “o perigo de dano e a probabilidade do direito foram fortemente demonstrados pelo Agravante ante a ausência de qualquer tipo de notificação/intimação quanto a consolidação da propriedade e menos ainda da realização do leilão do imóvel pela Agravada, vindo somente a ter conhecimento do fato, por intermédio de terceiros que foram averiguar o imóvel. Assim, a falta ou a inexistência de notificação/intimação pessoal PRÉVIA e FORMAL do devedor gera invalidade do ato jurídico de forma absoluta”. Diz haver indícios de falsidade perpetrada pela recorrida, pois há divergência em relação ao seu CNPJ e nome empresarial. Afirma haver aplicação indevida de juros abusivos. Sustenta que a manutenção da decisão agravada “causará ao Agravante dano irreparável pela perda de seu único imóvel, pois não lhe foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa”. Afirma presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o Agravante ao Eminente Relator e a essa Egrégia Turma: a) A atribuição de efeito suspensivo a decisão do MMo. Juiz a quo, conhecendo e dando provimento ao presente recurso, para reformar a r. decisum ora combatida, deferindo o pedido de antecipação de tutela pleiteado suspendendo todos os atos praticados pela parte Agravada sobre o imóvel em questão; b) Considerando V. Exas. necessário, a intimação do MMa. Juiz a quo, para prestar as informações que considerar pertinentes. Preparo regular (Id 55585681). O agravante peticiona (Id 55592803) requerendo a juntada do contrato de empréstimo que diz reforçar suas alegações (Id 55595064). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento dos documentos juntados ao Id 55595064. Supressão de instância. O agravante apresenta, somente nesta sede revisora, cópia do contrato de empréstimo firmado entre as partes, ao argumento de que o documento reforçaria suas alegações. É evidente, pela singela leitura da decisão agravada (Id 185616552 do processo de referência), não ter o magistrado de origem analisado tal documento, tanto que determinou a emenda da petição inicial para esclarecer o negócio jurídico de origem e os demais devedores, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Não há deliberação da instância a quo sobre o contrato de empréstimo ESC n. 0054 (Id 55595064), apresentado somente nesta corte revisora. Inviável a apreciação pretendida neste recurso, para se evitar que haja supressão de instância e, dessa forma, ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo não conhecimento de agravo de instrumento, com fundamento na supressão de instância, para atacar questão omissa na decisão recorrida: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE COMPETÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. GÊNESE DA PRESTAÇÃO JURIDISCIONAL. INSERÇÃO NO ROL DE RECORRIBILIDADE ESTABELECIDO PELO NOVO ESTATUTO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (CPC, ART. 1.015, III e PARÁGRAFO ÚNICO). EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PARTE EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTES DA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO TJDFT No 11/2012, ART. 3o). EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO. FORMULAÇÃO NO GRAU RECURSAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. MATÉRIA EXPLICITAMENTE EXAMINADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1153329, 07046920520188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FLEXIBILIZAÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. OBJETO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A flexibilização do rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais é medida que se impõe para evitar a perscrutação de erro grosseiro e prestigiar a economia processual, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal, porquanto nele se impugnam especificamente os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, bem como a petição foi protocolada dentro do prazo do recurso cabível e o requerimento foi dirigido para o órgão jurisdicional prolator do pronunciamento rechaçado. 2. A exposição do fato e do direito e a apresentação das razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses, de modo a permitir a impugnação dos argumentos recursais pelo recorrido, afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A análise de argumento, nas razões recursais, voltado contra omissão do julgador que deixou de conceder prazo para que a parte agravante apresentasse documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça na decisão combatida, compõe questão inserta no objeto do agravo de instrumento, a ser enfrentada na apreciação do pedido, não constituindo supressão de instância. 4. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso; ao magistrado cabe, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, verificar a efetiva comprovação da afirmada insuficiência de recursos, como preceitua o art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. 5. Evidenciada a ausência de elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 6. A comprovação da quitação parcial do débito alimentar perseguido nos autos do cumprimento de sentença, consubstanciado pela retenção de valores oriundos do recebimento de pagamento de aluguel devidos ao devedor e recebidos pela genitora dos alimentados, conforme acordo extrajudicial entabulado, induz ao inexorável decote parcial da dívida pretendida para evitar o enriquecimento indevido dos exequentes. 7. Preliminares de não conhecimento do agravo interno e do agravo de instrumento rejeitadas. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1284707, 07043363920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável a análise do contrato nesta instância, sem que o juízo de origem o tenha enfrentado na decisão atacada. Diante dos fundamentos expostos, em razão da evidente supressão de instância, não conheço do documento acostado ao Id 55595064. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para que seja determinada a suspensão do leilão do imóvel dado em garantia. Conquanto alegue o agravante estar prevista a realização de leilão no dia 7/2/2024, às 10:00h, não traz à colação qualquer documento que corrobore o afirmado. A mera alegação, sem qualquer indício de prova que a comprove, não confirma o tão clamado perigo de dano. Outrossim, a assertiva de que não teria sido notificado ou intimado acerca da consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária destoa da presunção relativa firmada na matrícula do imóvel em análise - posto que o oficial do registro expressamente constou ter transcorrido o prazo para purgação da mora - e da própria narrativa tecida pelo agravante em sua petição inicial - uma vez que ciente estava do inadimplemento. Compulsando os autos de origem, verifico que o ora agravante firmou “Escritura Pública de Alienação Fiduciária de Imóvel” em favor da parte agravada, constando, da cláusula primeira, “a) que, pelo devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, me foi dito que é e se confessa devedor solidário do valor de R$221.200.00 (duzentos e vinte e um mil e duzentos reais), a serem pagos em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo as 35 (trinta e cinco) primeiras, no valor de R94.200,00 (quatro mil e duzentos reais), e a parcela de no 36 (trinta e seis) no valor de R$74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais), vencendo-se a primeira parcela em 27/04/2023, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, todas fixas e sem correção; b) Em caso de inadimplemento da parcela ou do valor, será acrescido a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total devido, os juros de mora de 15% a.m. (quinze por cento ao mês) e a correção monetária pela variação percentual acumulada do IGPM - índice Geral de Preço de Mercado, apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas/FGV, sendo que todos incidirão da data do vencimento até a data do efetivo pagamento da parcela ou do valor. c) Na falta do IGPM, aplicar-se-á ao presente contrato, em seu lugar, o que melhor reflita ao mercado, tudo de comum acordo entre as partes; d) como garantia do pagamento do valor confessado, em sua integralidade, o devedor solidário interveniente garantidor fiduciante dá à credora fiduciária, em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, o imóvel de sua propriedade, adiante mencionado, de modo que, ela fiduciária, manter-se-á no domínio resolúvel e na posse indireta do referido bem imóvel, ficando assegurado ao devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, enquanto se mantiver adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária, obrigando-se a manter, conservar e guardar o imóvel, pagar pontualmente todos os tributos, impostos (IPTU/TLP), despesas, taxas, incluindo contribuições ordinárias e taxas extras condominiais, bem como quaisquer outras despesas ou encargos que incidam ou venham a incidir sobre o mesmo ou que seja inerente à presente garantia” (Id 185604305, pp. 1-2 do processo de referência, grifos nossos). A alínea “g” da cláusula primeira expressamente dispõe sobre as hipóteses de vencimento antecipado. Confira-se (Id 185604305, p. 2 do processo de referência, grifos nossos): g) Ocorrerá o vencimento antecipado da totalidade do empréstimo em aberto, independente de qualquer aviso ou notificação, assegurando à credora fiduciária a restituição do imóvel alienado fiduciariamente, na forma da legislação pertinente, na ocorrência das seguintes hipóteses: g.1) No caso de apuração de falsidade, fraude ou inexatidão de qualquer declaração, informação ou documento que houverem sido prestados pela Contratante Mutuária, seus representantes legais e/ou garantidores; g.2) Se a Contratante Mutuária, deixar de pagar no seu vencimento, qualquer parcela ou quantia devida por força deste contrato ou deixar de cumprir quaisquer obrigações aqui pactuadas; g.3) Se a Contratante Mutuária falir requerer recuperação judicial ou suspender suas atividades por mais de 30 (trinta) dias. Por sua vez, ao versar sobre a execução do imóvel dado em garantia, a cláusula quarta determina que “a) vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, é constituída em mora a devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, consolidar-se-á, nos termos desta cláusula, a propriedade do imóvel em nome da credora fiduciária. b) para os fins do disposto na letra "a" supra, a devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e as que venceram até a date do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, honorários advocatícios fixados em 2% do valor do débito (somente em caso de execução judicial), os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação; b.1) a respectiva intimação será expedida após 30 (trinta) dias da data de vencimento da prestação inadimplida; c) a intimação far-se-á pessoalmente ao devedor solidário interveniente garantidor fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da circunscrição da situação do imóvel ou do domicilio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento; c.1) quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar; c.2) nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle dê acesso, a citada intimação poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência; d) quando o devedor solidário interveniente garantidor fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente registro de imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro da comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária; e) purgada a mora no registro de imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária; f) o oficial do registro de imóveis, nos 3 (três) dias seguintes à purgação da mora, entregará a credora fiduciária as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação; g) decorrido o prazo de que trata a letra "b" desta cláusula, sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela credora fiduciária, do imposto de transmissão inter vivos, o registro na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária; h) O devedor solidário interveniente garantidor fiduciante pode, com a anuência da credora fiduciária, dar seu direito eventual aos imóveis em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27 da Lei no 9.514/97” (Id 185604305, pp. 2-3 do processo de referência). Como se vê, a cláusula quarta é cristalina em determinar a intimação pessoal do devedor/agravante pelo oficial do registro de títulos ou pelo correio, via aviso de recebimento, sendo que, na matrícula do imóvel dado em garantia, consta a Av-8/174416, de 22 de janeiro de 2024, pela qual “Atendendo a requerimento, datado de 08 de janeiro de 2024, acompanhado do respectivo DAR (Documento de Arrecadação), ITBI no 08/01/2024/948/0000077, comprobatórios do pagamento do Imposto de Transmissão “Inter Vivos”, bem como da Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos Imobiliários no 011000899942024, nos termos do artigo 26, §7o, da Lei 9.514/1997, consolida-se a propriedade plena do imóvel objeto desta matrícula na pessoa da credora fiduciária, CAPITY EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA., qualificada no R.6 e AV.7, por não ter sido purgada a mora no prazo legal. Valor: R$221.200,00. Averbado por: Carlos Eduardo F. de M. Barroso, o Oficial” (Id 185604316, p. 1, grifos nossos). A averbação da consolidação da propriedade pela Av-7 faz presumir ter o oficial de registro do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal percorrido o iter procedimental previsto na cláusula quarta da escritura pública, sem o quê não teria formalizado dita averbação. Existe, assim, presunção iuris tantum da observância do procedimento pelo oficial do registro, a qual não foi afastada pelas alegações tecidas pelo recorrente. A propósito, registro que o próprio agravante, devedor solidário, confessa em sua petição inicial não ter pagado nenhuma das parcelas do empréstimo (Id 185601982, p. 3), ao fundamento de serem altas as taxas de juros aplicadas. Ora, evidente, assim, estar ciente o devedor do integral inadimplemento do empréstimo no qual figurava como devedor solidário. Consciente estava da possibilidade de ver consolidada a propriedade do imóvel dado em garantia em favor do credor fiduciário e, não obstante, optou por socorrer-se ao Poder Judiciário somente às vésperas do suposto leilão do imóvel – apenas alegando, sem comprovar, a ocorrência do mencionado leilão – e sem demonstrar eficazmente a probabilidade do seu direito. De fato, embora alegue não ter sido intimado pessoalmente para purgar a mora, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário foi averbada pelo oficial do registro, que não o teria feito sem a comprovação de mencionada intimação, a fazer presumir a lisura do procedimento. Ademais, apesar de alegar haver indícios de falsidade perpetrada pela recorrida, por haver suposta divergência em relação ao seu CNPJ e nome empresarial, não esclarece, nem argumenta, que falsidade seria essa, ou como ela infirmaria o contrato firmado entre as partes. Sustenta, ainda, haver aplicação indevida de juros abusivos, o que, por si só, não se mostra, em cognição sumária, flagrantemente defeituoso, de modo a se antever a alegada nulidade. Segundo o próprio agravante/autor informa, ele livremente concordou com o empréstimo e, na escritura pública acostada ao processo de origem, ele livremente confessa a dívida e oferece o próprio imóvel em garantia. Nesse contexto, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente e ainda não submetidos ao contraditório, em análise sumária, qualquer abusividade ou nulidade na conduta da parte agravada, que tão somente fez valer o seu direito contratualmente previsto de consolidar em seu nome a propriedade do imóvel dado em garantia ante o incontroverso inadimplemento do débito. Os fatos até o momento alegados e ainda não submetidos ao contraditório carecem de comprovação e, por si só, são insuficientes para invalidar a consolidação da propriedade a favor da recorrida. Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Plausíveis são as razões, na decisão agravada, para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC concretamente, tendo em vista a situação fática controvertida a ser devidamente elucidada em contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência, quando a questão envolver controvérsia fática, porque deverá ser comprovada no processo em que a lide foi deduzida. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO BANCO AGRAVANTE NA ABSORÇÃO DE RISCOS. POSSIBILIDADE DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como da probabilidade de provimento do recurso, mediante indícios de verossimilhança das alegações da parte. 2. A questão controversa acerca da regularidade ou não da contratação de serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, demanda incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Por sua vez, não se identifica, na espécie, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão da decisão agravada, porquanto dotado o Agravante de inegável capacidade econômica, podendo absorver eventuais riscos inerentes ao curso da demanda, sobretudo diante da possibilidade de restituição das partes ao status quo ante, na hipótese de se julgar improcedente o pedido autoral, podendo o Banco cobrar a dívida com todos os consectários legais, ao contrário do que ocorre com a parte Agravada, que, em evidente desvantagem em relação ao Agravante, corre risco de dano grave acaso se descortine, na instância de origem, a ilegalidade das cobranças realizadas em sua conta, incidentes em benefício previdenciário recebido. 4. Diante do contexto apresentado e dos limites de cognição do agravo de instrumento, revela-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, até que haja o aperfeiçoamento da fase instrutória, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. 5. Decisão agravada mantida. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1338007, 07521894420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. TUTELA ANTECIPADA. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE. ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADO. DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARRESTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Inviável o deferimento de tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento de Contrato de Mútuo, sem qualquer indício de envolvimento da instituição financeira em esquema fraudulento. Precedentes. 3. Presentes os elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a parcial reforma da decisão proferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1337084, 07527454620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso à suspensão do leilão do imóvel. Em relação ao perigo de dano, trata-se de requisito imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Não há comprovação do requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que o agravante não apresenta qualquer edital do leilão do imóvel. O recorrente não cuidou de concretamente demonstrar a situação de perigo de dano irreparável, muito menos risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, não conheço do documento acostado ao Id 55595064; conheço do recurso e, no mérito, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora